Tribunal: TJES
Processo: 5000345-72.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-72.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros

APELADO: IVANILDO MAIER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

Ementa: DIR
EITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE PICPAY DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO ORIGINAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelas instituições financeiras (PICPAY e BANCO ORIGINAL) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, declarando a inexistência de débito (R$ 1.289,16) oriundo de cartão de crédito que o autor alega jamais ter contratado.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, decorrente de fraude, e condenou os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais pela negativação indevida.

3. Os apelantes insistem na regularidade da contratação (uso de biometria/senha), na culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. Subsidiariamente, o Banco Original impugna o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão principal consiste em verificar a responsabilidade das instituições financeiras por fraude em contratação eletrônica de cartão de crédito e transações realizadas por terceiros, e a configuração de dano moral
in re ipsa
pela negativação.

5. Discute-se, incidentalmente, a adequação do regime de juros de mora e correção monetária (Taxa SELIC) e a base de cálculo dos honorários de sucumbência (valor da causa vs. condenação vs. equidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica é de consumo, cabendo às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, CDC). Os réus não se desincumbiram desse ônus, apresentando contrato de adesão apócrifo e "selfies" que, isoladamente, não comprovam a adesão.

7. A fraude perpetrada por terceiro em sistemas bancários constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito inexigível, configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O regime dos consectários legais sobre o dano moral deve ser reformado para adequação ao Código Civil (arts. 405 e 406). Incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) até a data da sentença (arbitramento). A partir da publicação da sentença, o montante (R$ 2.000,00) deve ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária (art. 406, CC).

10. Os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.500,00), mostram-se desproporcionais, pois o proveito econômico obtido (R$ 2.000,00) foi muito inferior. A aplicação do percentual sobre a condenação (R$ 200,00) seria irrisória. Impõe-se, assim, a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação de PICPAY SERVIÇOS S.A. conhecida e desprovida. Apelação de BANCO ORIGINAL S/A conhecida e parcialmente provida.

12. Tese de julgamento: "1. A falha na segurança do sistema bancário que permite a contratação de serviços por terceiro fraudador configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ). 2. A negativação indevida decorrente de débito inexigível gera dano moral
in re ipsa
. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º) calculado sobre a condenação, e excessivo o cálculo sobre o valor da causa, impõe-se a fixação por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC); Código Civil (CC), arts. 405 e 406; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por PICPAY SERVIÇOS S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto por BANCO ORIGINAL S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PICPAY SERVICOS S.A.
(id. 16787036) e
BANCO ORIGINAL S/A
(id. 16787039) contra a r. sentença (id. 16787034), proferida pelo d. Juíso de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por
IVANILDO MAIER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos advindos da relação contratual; condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões,
PICPAY
insiste na legalidade das transações (uso de senha/biometria), na culpa do consumidor e na inexistência de ato ilícito ou dano moral.

O
BANCO ORIGINAL
, em suas razões aduz a validade das provas eletrônicas (biometria) e alega fortuito externo. Subsidiariamente, impugna o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16787046), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000345-72.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: IVANILDO MAIER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PICPAY SERVICOS S.A.
(id. 16787036) e
BANCO ORIGINAL S/A
(id. 16787039) contra a r. sentença (id. 16787034), proferida pelo d. Juíso de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por
IVANILDO MAIER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos advindos da relação contratual; condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões,
PICPAY
insiste na legalidade das transações (uso de senha/biometria), na culpa do consumidor e na inexistência de ato ilícito ou dano moral.

O
BANCO ORIGINAL
, em suas razões aduz a validade das provas eletrônicas (biometria) e alega fortuito externo. Subsidiariamente, impugna o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16787046), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Do que se infere da exordial o autor narrou ter sido surpreendido com a negativação de seu nome por débito de R$ 1.289,16 (mil duzentos e oitenta e nove rais e dezesseis centavos), oriundo de um cartão de crédito PicPay que alega jamais ter solicitado. Afirmou desconhecer as transações de setembro de 2022 que originaram a dívida, incluindo uma transferência suspeita em horário atípico. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença que reconheceu a falha dos bancos requeridos em comprovar a legitimidade da contratação, destacando que o contrato de adesão não possui assinatura do autor e as fotos são insuficientes para provar a adesão.

1.
Da Apelação de PICPAY SERVIÇOS S.A.

O primeiro apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de falha no serviço.

Contudo, a r. sentença não merece reparos neste ponto.

Como se sabe, a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova, conforme decidido no id. 33708965. Cabia aos requeridos, portanto, comprovarem de forma inequívoca a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo autor e a autoria das transações impugnadas.

Conforme apontado pelo magistrado de piso, os apelantes não se desincumbiram desse ônus. O contrato de adesão (id. 32447901) é documento apócrifo, sem qualquer assinatura física ou eletrônica do apelado, tratando-se de prova unilateral.

Ademais, as fotografias (“selfies”) (id. 32447859) igualmente não são suficientes, pois, descontextualizadas, não comprovam que foram enviadas no momento da adesão ao cartão.

A mera alegação de que as transações exigiam senha ou biometria, sem qualquer prova técnica de auditoria do sistema, não é apta a transferir a responsabilidade ao consumidor. A fraude perpetrada por terceiro em sistemas bancários, que permite a contratação de serviços e realização de transações sem o consentimento do titular, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, não comprovada a origem da dívida, sua declaração de inexistência é medida imperativa. Por consequência, a negativação do nome do apelado em órgãos de crédito, decorrente de débito inexigível, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes, não merecendo minoração.

2. Da Apelação de BANCO ORIGINAL S/A

O segundo apelante além de reiterar as teses de mérito (validade da contratação, fortuito externo), que quais já foram rejeitadas, pugna pela alteração do termo inicial dos juros e pleiteia a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00).

Compulsando os autos, a r. sentença determinou a incidência de correção monetária (INPC) desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Assiste parcial razão ao apelante, mas por fundamento diverso, qual seja, a necessidade de adequação dos índices de atualização da condenação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e à norma do artigo 406 do Código Civil.

No caso de responsabilidade contratual (falha na prestação do serviço bancário), os juros de mora incidem desde a citação (Art. 405, CC). A correção monetária sobre o dano moral incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Contudo, o Código Civil, em seu art. 406, determina que os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (Taxa SELIC). O STJ consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC é composta, englobando tanto os juros de mora quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice.

Dessa forma, a sentença merece reforma para adequar os marcos e índices. Os juros de mora de 1% (Art. 405, CC) devem fluir da citação até a data da r. sentença, momento em que o valor foi arbitrado. A partir da publicação da sentença (data do arbitramento), o valor da condenação (R$ 2.000,00) deve ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, que já remunera a mora (juros) e atualiza o poder de compra (correção).

Acerca dos honorários, o recorrente impugna a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), o que resultou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pleiteia a fixação sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00).

Assiste razão ao apelante, não para aplicar o percentual sobre a condenação (o que resultaria em R$ 200,00, valor irrisório), mas para aplicar a regra subsidiária da fixação por equidade.

O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece a ordem de preferência (condenação, proveito econômico ou valor da causa). Contudo, o § 8º do mesmo artigo determina que,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”
.

No caso, o valor da condenação (R$ 2.000,00) é baixo, e a aplicação de 10% sobre ele (R$ 200,00) seria irrisória, aviltando o trabalho do profissional. Por outro lado, a aplicação sobre o valor da causa (R$ 1.500,00) mostra-se elevada, considerando que o pedido principal de danos morais (R$ 15.000,00) foi acolhido em patamar muito inferior (R$ 2.000,00).

Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o zelo do profissional, a natureza da causa (que dispensou dilação probatória complexa) e o tempo exigido (art. 85, § 2º, I a IV, CPC), reformo a sentença neste ponto para fixar os honorários de sucumbência devidos pelos requeridos, por equidade (Art. 85, § 8º, CPC), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
D
OS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PICPAY SERVIÇOS S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
BANCO ORIGINAL S/A
, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)